Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-51.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000491-51.2020.8.05.0260 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J CARVALHO SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. NULIDADE CONFIGURADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Civil de Improbidade Administrativa movida originariamente pelo Município de Tremedal em face de J Carvalho Serviços Ltda., fundamentada no abandono da causa pelo autor (art. 485, inciso III, do CPC). A demanda originária visava o ressarcimento ao erário por inexecução de obra remanescente de construção de unidade de educação infantil (Creche Tipo 1). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue ação de improbidade administrativa por abandono do autor originário sem a prévia intimação pessoal do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica e colegitimado, para manifestar eventual interesse em assumir a titularidade ativa e prosseguir com a lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de improbidade administrativa, voltada à proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, integra o microssistema de tutela coletiva, submetendo-se aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da continuidade da ação em defesa de direitos transindividuais. 4. A lógica da extinção por abandono processual (art. 485, III, do CPC), própria das relações jurídicas privadas e disponíveis, revela-se incompatível com a estrutura das demandas coletivas, nas quais o interesse tutelado transcende a esfera de disponibilidade do legitimado formal. 5. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 (lei da Ação Civil Pública) e, por analogia, do art. 9º da Lei nº 4.717/1965 (lei da Ação Popular), ocorrendo a desistência ou o abandono pelo autor originário, é obrigatória a intimação do Ministério Público para, querendo, assumir a titularidade ativa da demanda. 6. A ausência de intimação do Parquet para suprir a inércia do ente municipal configura erro de procedimento e, consequentemente, nulidade absoluta, notadamente diante do manifesto prejuízo ao interesse social e à possibilidade de recomposição do erário municipal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja procedida a intimação pessoal do Ministério Público para que manifeste interesse em assumir a titularidade ativa da demanda e promova o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CF/1988, art. 127; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 3º; Lei nº 4.717/1965, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.820.565/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 08.09.2022; STJ, REsp 1.513.925/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 914.407/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.12.2009; STJ, Pet 2.639/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.09.2006; TJBA, Agravo nº 0009819-37.2012.8.05.0256, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, j. 06.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000491-51.2020.8.05.0260, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE TREMEDAL. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, anulando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com a consequente determinação de prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-237